Tribunal: STF
Processo: Rcl 36956
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Foro por prerrogativa de função. Diligências no Gabinete Regional da Presidência da República. 5. Incomunicabilidade do resultado da diligência com o titular da prerrogativa de função. Mandado de busca e apreensão específico. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.